Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708158-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR NASCIMENTO PUSSA DA SILVA, ANELITA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, CARLOS VERONICA DOS SANTOS, ANTONIO FRANCISCO BEZERRA, WILSON RODRIGUES DA COSTA, CARLIENE DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE BONIFACIO CAMPOS DA SILVA, PRISCILA MARIA XAVIER, CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA, CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, ALZENIR ALVES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA, CLAUDIA PEREIRA FARINHA, MARIA VERAS BEZERRA, FAZENDA GUARIROBA AGRAVADO: FRANCISCO SALES VASCONCELOS, LEONICE ALVES VASCONCELOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição de Anelita Rodrigues da Silva Santos e Carlos Veronica dos Santos, no qual alegam que não são partes recorrentes do presente agravo de instrumento e que, portanto, há erro material na decisão de ID 34655129 e no cadastramento dos autos. 2. Verifica-se que, na decisão de ID 34655129, esta Relatoria não conheceu do recurso intempestivo interposto por Arthur Nascimento Pussa da Silva, Jose Bonifacio Campos da Silva, Anelita Rodrigues da Silva Santos, Carlos Veronica dos Santos, Claudia Pereira Farinha, Antonio Francisco Bezerra, Wilson Rodrigues da Costa, Carliene dos Santos Oliveira, Priscila Maria Xavier, Carlos Henrique Farias da Silva, Maria Veras Bezerra, Fazenda Guariroba, Carlos dos Santos Oliveira, Marcos Antonio Felix da Silva e Alzenir Alves de Oliveira, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. De fato, embora persista a intempestividade na interposição do recurso, Anelita Rodrigues da Silva Santos e Carlos Veronica dos Santos não são partes recorrentes deste agravo de instrumento. Com efeito, diferentemente dos demais réus/agravantes, os ora peticionantes não são representados pelo procurador que interpôs o presente recurso (ID 97300201). Há, portanto, erro material no cadastramento dos autos e, consequentemente, na decisão de ID 34655129. O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de erros materiais do pronunciamento judicial pelo magistrado, inclusive de ofício. 3. Dessa forma, a fim de retificar o erro material constatado, onde se ler na decisão de ID 34655129: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Nascimento Pussa da Silva, Jose Bonifacio Campos da Silva, Anelita Rodrigues da Silva Santos, Carlos Veronica dos Santos, Claudia Pereira Farinha, Antonio Francisco Bezerra, Wilson Rodrigues da Costa, Carliene dos Santos Oliveira, Priscila Maria Xavier, Carlos Henrique Farias da Silva, Maria Veras Bezerra, Fazenda Guariroba, Carlos dos Santos Oliveira, Marcos Antonio Felix da Silva e Alzenir Alves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 114120879 do processo n. 0025643-57.2015.8.07.0003) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco Sales Vasconcelos e Leonice Alves Vasconcelos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos réus. Deve-se constar: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arthur Nascimento Pussa da Silva, Jose Bonifacio Campos da Silva, Claudia Pereira Farinha, Antonio Francisco Bezerra, Wilson Rodrigues da Costa, Carliene dos Santos Oliveira, Priscila Maria Xavier, Carlos Henrique Farias da Silva, Maria Veras Bezerra, Fazenda Guariroba, Carlos dos Santos Oliveira, Marcos Antonio Felix da Silva e Alzenir Alves de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 114120879 do processo n. 0025643-57.2015.8.07.0003) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Francisco Sales Vasconcelos e Leonice Alves Vasconcelos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos réus. Por fim, à secretaria para retificar o cadastramento do recurso, excluindo Anelita Rodrigues da Silva Santos e Carlos Veronica dos Santos do polo ativo do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora